Tribunal: STF
Processo: HC 260285
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rodrigo Fogaça da Cruz, em favor de Eflay Vitor Silva Santos e Thiago de Oliveira Dias, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1.005.963/SP.



    Colho do ato impugnado:



    Consta dos autos que o juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva dos pacientes, após o oferecimento de denúncia pelo Ministério Público, imputando-lhes a prática do crime de associação para o tráfico de drogas, previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006. O Tribunal de origem manteve a decisão, denegando a ordem de habeas corpus impetrada pela defesa (fls. 38-59). 



    No presente writ, o impetrante sustenta que há ausência de contemporaneidade dos fatos, uma vez que a última mensagem atribuída aos pacientes data de setembro de 2023, e a prisão preventiva foi decretada em abril de 2025, sem indicativos de reiteração criminosa ou risco processual concreto. 



    Argumenta também a falta de fundamentação concreta na decisão que decretou a prisão preventiva, que se apoia em referências genéricas à gravidade do delito e suposições de periculosidade, sem demonstrar risco atual à ordem pública ou à instrução criminal. 



    Destaca ainda que não houve apreensão de drogas ou flagrante delito durante o cumprimento do mandado de busca domiciliar, e que as provas telemáticas não foram integralmente disponibilizadas à defesa, configurando cerceamento de defesa. Por fim, aponta a manifesta desproporcionalidade da prisão preventiva, considerando as circunstâncias pessoais dos pacientes. 



    Requer, liminarmente, a imediata soltura de EFLAY VITOR SILVA SANTOS e a suspensão do mandado de prisão expedido contra THIAGO DE OLIVEIRA DIAS, com substituição por medidas cautelares diversas. No mérito, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva de ambos os pacientes (fl. 37)



    A ordem foi denegada em 1º.8.2025. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, o impetrante requer “a) O recebimento da presente ordem e a superação da Súmula 691/STF, dado o manifesto e teratológico constrangimento ilegal, agravado pela indevida chancela do E. STJ; b) A concessão da medida liminar, inaudita altera pars, para determinar a imediata expedição de alvará de soltura em favor de EFLAY VITOR SILVA SANTOS e THIAGO DE OLIVEIRA DIAS, se necessário com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP); c) No mérito, a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, para anular o acórdão do STJ e revogar em definitivo a prisão preventiva dos pacientes, por ser esta a mais pura e necessária expressão do Direito e da Justiça.”



    É o relatório.



    Decido.



    Registro, inicialmente, que o presente caso não tem relação com a Súmula 691, porquanto o Ministro do STJ não proferiu decisão de indeferimento de medida liminar, mas de indeferimento do trâmite do habeas corpus, da qual cabia agravo regimental.



    Ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveriam os pacientes interpor agravo regimental.



    Ademais, não há teratologia no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício, sobretudo diante do registro que os pacientes integram organização criminosa estruturada, voltada ao tráfico de drogas.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente